Tribunal: TJES
Processo: 5012571-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012571-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TIM S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta apenas contra a empresa, sem menção a eventuais colaboradores no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à alegação da Embargante de que pessoas físicas teriam sido indevidamente incluídas na Certidão de Dívida Ativa, sem oportunidade de defesa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sem reabertura de discussão de mérito ou revisão de fundamentos jurídicos.

O julgado embargado não apresenta vícios, tendo expressamente consignado que a execução fiscal foi ajuizada apenas contra a TIM S/A, não abrangendo colaboradores ou ex-colaboradores mencionados na Certidão de Dívida Ativa.

Conforme fundamentado, eventuais alegações sobre a inclusão de terceiros na Certidão de Dívida Ativa não são relevantes para o caso, pois a execução em trâmite tem como única parte passiva a empresa.

Não se presta o recurso de Embargos de Declaração à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível a tentativa de obter novo pronunciamento judicial sob fundamento de suposta omissão inexistente.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça reafirma que não há vício em decisão que resolve integralmente a controvérsia, sem obrigatoriedade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos jurídicos do acórdão embargado.

Não há omissão em julgado que resolve a controvérsia enfrentando as questões relevantes, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 18; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012571-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
TIM S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por TIM S/A em razão do v. Acórdão (id
8788965
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOME DA EMPRESA E COLABORADORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS EM NOME DA EMPRESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
São distintas as hipóteses de redirecionamento do executivo fiscal – hipótese da Súmula n.º 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça [
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
] – e do ajuizamento direto da demanda executiva em face dos sócios.
2.
Diferentemente das alegações de recurso, a Execução Fiscal proposta no juízo de origem possui como devedor, portanto, como executada,
apenas a Tim S/A
, não fazendo menção aos colaboradores que, eventualmente, estejam inseridos no título executivo.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais (id 9012243) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo em vista que “
não foi oportunizado às Pessoas Físicas indevidamente incluídas como responsáveis na CDA a oportunidade de defesa administrativa de sua responsabilidade sobre o débito em exigência
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
no caso concreto, diferentemente das alegações de recurso, a Execução Fiscal proposta no juízo de origem possui como devedor e, portanto, como executada,
apenas a Tim S/A
, não fazendo menção aos colaboradores que, eventualmente, estejam inseridos no título executivo
”
.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Nas razões de recurso (id 6377209) a Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que
(1)
o Estado incluiu indevidamente colaboradores e ex-colaboradores na Certidão de Dívida Ativa;
(2)
a responsabilidade deve ser alegada pela Fazenda Pública no decorrer do processo administrativo, sob pena de violação os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema, são distintas as hipóteses de redirecionamento do executivo fiscal – hipótese da Súmula n.º 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça [
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
] – e do ajuizamento direto da demanda executiva em face dos sócios.

Na primeira hipótese a apuração da sujeição dos sócios ao art. 135 do CPC é realizada no curso do processo executivo fiscal, notadamente quando constatado, por exemplo, o encerramento irregular das atividades da empresa (devedora principal).

Já no segundo caso a propositura da ação diretamente em face dos sócios depende da prévia demonstração de que eles agiram segundo as hipóteses do art. 135 do CTN, isto é, que no procedimento administrativo fiscal foram imputadas as práticas do dispositivo legal citado e que eles tiveram a oportunidade de se defender.

No caso concreto, diferentemente das alegações de recurso, a Execução Fiscal proposta no juízo de origem possui como devedor e, portanto, como executada,
apenas a Tim S/A
, não fazendo menção aos colaboradores que, eventualmente, estejam inseridos no título executivo.

Desse modo, conquanto a matéria alegada pela Agravante tenha pertinência jurídica, a mesma não guarda relação com a hipótese aqui ventilada porque, repito, a execução em trâmite possui como executada apenas a própria Empresa Agravante.

Assim, como externado pelo Magistrado: “
Embora conste o nome de várias pessoas na CDA nº 5934/2016, certo é que somente
a empresa é parte na execução
, pois, o pedido constante na inicial é apenas de citação da empresa, logo os demais nomes constantes na CDA, não são partes na execução
.
Ademais, cumpre destacar que a Empresa/Excipiente não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a ilegitimidade de parte dos seus colaboradores, em razão da vedação imposta pelo art. 18 do Código Processo Civil, o qual preconiza que:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.